Tribunal: TJBA
Processo: 8051560-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051560-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVAN OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA IDENTIDADE FUNCIONAL E DA PRETERIÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 784/STF. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação ordinária que postula a nomeação e posse em emprego público de Engenheiro Ambiental nos quadros da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro.

2 - O agravante foi aprovado em 2º lugar na cota de Pessoas com Deficiência no processo seletivo público regido pelo Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL SUPERIOR-2023.2. Durante esse período, a agravada firmou contrato com empresa interposta para prestação de serviços na área ambiental, admitindo formações profissionais alternativas à Engenharia Ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, especialmente a probabilidade do direito fundada na configuração de preterição arbitrária e imotivada nos termos do Tema 784/STF; e (ii) saber se o perigo de dano justifica o deferimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784/STF.

5 - O contrato firmado entre a agravada e a empresa interposta prevê formações profissionais alternativas à Engenharia Ambiental, o que impede concluir, em cognição sumária, que os postos foram preenchidos por profissionais com as mesmas atribuições do cargo disputado pelo agravante.

6 - A ausência de prova cabal da preterição específica — quanto à identidade funcional e ao número de terceirizados em face da classificação do candidato — afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

7 - Ausente a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise do perigo de dano, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência.

8 – Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno contra o indeferimento da tutela provisória recursal.

IV. DISPOSITIVO

9 – Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 37;

- CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051560-53.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
EDIVAN OLIVEIRA BARBOSA
e parte Agravada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento e, por consequência,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.